Tribunal: TCU
Processo: 033.407/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ante a omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE, e pelo Programa Dinheiro Direto na Escola  Ação Plano de Desenvolvimento da Educação - PDDE-PDE-ESCOLA, todos no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor da Sra. Zeila Aires Antunes Ribeiro, prefeita de Taguatinga/TO no período de 1o/1/2009 a 31/5/2012, ante a omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, e pelo Programa Dinheiro Direto na Escola - Ação Plano de Desenvolvimento da Educação - PDDE-PDE-Escola, todos no exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Zeila Aires Antunes Ribeiro (CPF 096.389.97168 ) , ex-prefeita do Município de Taguatinga/TO, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. condenar a responsável mencionada no subitem anterior, nos termos dos art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas das efetivas quitações dos débitos e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Débito relacionado ao PNAE/2011: Valor (R$) Data 10.500,00 22/3/2011 11.010,00 14/4/2011 10.300,00 17/5/2011 6.000,00 22/6/2011 1.188,40 29/6/2011 1.605,00 4/7/2011 180,50 6/7/2011 498,00 8/7/2011 4.287,92 12/7/2011 15.000,00 23/8/2011 12.900,00 3/10/2011 4.061,89 11/10/2011 16.660,00 3/11/2011 5.666,40 6/12/2011 9.3. aplicar à responsável mencionada no subitem 9.1 a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas às notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e 209, § 7o, do RITCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. notificar o FNDE e a responsável acerca da presente decisão.